Tribunal: TJDFT
Processo: 0704737-58.2018.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELAÇÃO CÍVEL. ABANDONO AFETIVO. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. ATO ILÍCITO DO GENITOR. EFETIVO DANO PSÍQUICO DO FILHO. LIAME CAUSAL. INOBSERVÂNCIA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.
1. Conforme orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é cabível a compensação por danos morais por abandono psicológico. Não obstante, a fim de evitar que o Poder Judiciário seja transformado numa indústria indenizatória, mister se faz a efetiva comprovação da conduta omissiva ou comissiva do pai na quebra do dever jurídico da convivência familiar, além do trauma psicológico sofrido pelo filho, não havendo que se falar em dano in re ipsa.
2. Apesar da dolorosa situação de distância de um pai com o filho, não se verifica um efetivo abalo psicológico decorrente da ausência do pai, tampouco um ato ilícito do réu que tenha causado de forma direta um sofrimento ao autor, sobretudo quando eventual descumprimento do dever jurídico de cuidado e de exercício familiar não decorreu de sua culpa exclusiva, mas da conturbada relação com a genitora.
3. Negou-se provimento ao recurso.